Tribunal: TJPA
Processo: 0802265-25.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802265-25.2018.8.14.0040

APELANTE: LOCAVEL SERVICOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos termos do contrato, caberia a Administração realizar o pagamento pelos serviços prestados no prazo máximo de 30 dias úteis após a apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas. Em que pese a empresa tenha prestado seus serviços de maneira adequada, a Municipalidade deixou de efetuar o pagamento dentro do prazo contratual e quando o realizaram foram insuficientes para cumprir a avença entabulada entre as partes, pois não contavam com acréscimo de juros legais e correção monetária, portanto esta diferença deve ser atribuída ao Município apelado.

2.

A apelação ora analisada merece provimento, devendo a sentença impugnada ser reformada, ante a comprovação de que a empresa apelante não se esquivou de realizar cobrança do crédito inadimplido, isto é, é descabida a aplicação da teoria da
supressio
, segundo a qual
a supressão de um direito ou de prerrogativas previstas em determinado contrato em razão do transcurso do tempo.

3.

Outrossim, quando há prestação de serviço sem o respectivo pagamento, fica caracterizada o enriquecimento ilícito pela Administração Pública.

4.

Precedentes judiciais. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer do recurso, porém dar-lhe provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Belém (PA),
30
de
agosto
de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
LOCAVEL SERVIÇOS LTDA
, em face da sentença (ID 4037568 – pág. 1/3) prolatada pelo juízo da
Vara
de Fazenda Pública de Parauapebas que, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança, proposta pela própria Apelante contra o Município de Parauapebas, que julgou improcedente a demanda.

Na peça inaugural (ID 4037466 – pág. 1/10), a empresa autora requer o pagamento de R$ 75.615,74 em decorrência da ausência de pagamento dentro do prazo contratual pelos serviços prestados.

Na sentença, o juízo
a quo
considerou que o autor não exerceu seu direito de cobrança imediatamente, deixando para ingressar em juízo apenas ao final do contrato, logo julgou improcedente o pedido do autor sob o fundamento da teoria da
supressio
.

Nas razões da apelação (ID 4037570 – pág. 1/6), o recorrente manifestou sua irresignação em face do édito de origem pleiteando a sua reforma, pois teria juntado aos autos a notificação de cobrança. Outrossim, configurado o descumprimento contratual, faz jus ao recebimento dos valores inadimplidos.

Em contrarrazões (ID 4037573 – pág. 1/7), o recorrido pugnou pela manutenção da decisão do magistrado e pelo desprovimento da apelação.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito legal, conforme o art. 1.012, CAPUT do CPC (ID 4091884 – Pág. 1).

O Ministério Público de 2º Grau não opinou no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

Passo a proferir o voto
.

VOTO

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço o recurso de apelação cível.

Não havendo preliminares a apreciar, passo ao exame do mérito. Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da pretensão jurisdicional voltada ao recebimento do valor de R$ 75.615,74 decorrente do contrato administrativo de aluguéis de carro entre o apelante e o Município de Parauapebas.

A sentença de 1º Grau deve ser alterada, uma vez que não considerou os documentos apresentados pela recorrente que demonstram os fatos constitutivos do direito alegado, haja vista a comprovação de notificações do atraso do pagamento (ID 4037473 – Pág. 1 e seguintes), bem como a não quitação em parte dos valores devidos.

Isso porque, nos termos do contrato, caberia a Administração realizar o pagamento pelos serviços prestados no prazo máximo de 30 dias úteis após a apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas.

Em que pese a empresa tenha prestado seus serviços de maneira adequada, a Municipalidade deixou de efetuar o pagamento dentro do prazo contratual e quando o realizaram foram insuficientes para cumprir a avença entabulada entre as partes, pois não contavam com acréscimo de juros legais e correção monetária, portanto esta diferença deve ser atribuída ao Município apelado.

Ademais, em análise destas notificações, verifico que o direito ao recebimento do valor postulado fica evidenciado, sendo a respectiva inadimplência uma causa de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, reproduzo o entendimento do TJSP quando enfrentou situação semelhante.

APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PREGÃO PRESENCIAL. INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA. ADMISSIBILIDADE. Os elementos de informação coligidos aos autos comprovam que o Poder Público encomendou e recebeu os uniformes, mas não pagou a totalidade do preço avençado. A prova documental produzida demonstra que os serviços foram prestados, razão pela qual os valores devem ser adimplidos, sob pena de indevido enriquecimento sem causa do Município, situação vedada pelo ordenamento jurídico, a teor dos artigos 54 e 59, ambos da Lei nº 8.666/93. Ausência de prova de quitação. Confissão da própria Fazenda Municipal. O interesse público em priorizar despesas com a prestação de serviços públicos não pode eximir a Administração da obrigação de pagar os contratos pactuados. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Quanto aos consectários legais, o índice requerido piora a situação da ré, não podendo ser conhecido o apelo nesta parte, diante da falta de interesse recursal. Sentença de procedência mantida. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

(TJ-SP - APL: 10001623220168260514 SP 1000162-32.2016.8.26.0514, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 05/04/2017, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/04/2017)

Firmada tal premissa jurisprudencial, registro que a apelação ora analisada merece provimento, devendo a sentença impugnada ser reformada, ante a comprovação de que a empresa apelante não se esquivou de realizar cobrança do crédito inadimplido, isto é, é descabida a aplicação da teoria da
supressio
, segundo a qual
a supressão de um direito ou de prerrogativas previstas em determinado contrato em razão do transcurso do tempo.

DISPOSITIVO.

Diante disto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação cível, reformando a sentença de primeiro grau pelos fundamentos aqui lançados.

É como voto.

Esta decisão servirá como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA),
30
de
agosto
de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/09/2021